Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-40.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011853-40.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ALESSANDRO JAMBERCY e ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI
AGRAVADOS: COMERCIAL MEGA EIRELI, JULIANA LANA VILIONI e PONCIANO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO JAMBERCY e ALE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico no 1018400 - 70.2022.8.11.0041, ajuizada em face de COMERCIAL MEGA EIRELI, JULIANA LANA VILIONI e PONCIANO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, onde se pretendia a baixa do protesto em face do agravante e a suspensão da execução associada no 1015134-46.2020.8.11.0041.
Inconformados, os agravantes apontam que, em meados de 2019, no regular exercício de suas atividades comerciais, adquiriu bebidas diversas do primeiro agravado, pelo valor de R$92.463,00 (noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e três reais), mediante cheques de emissão do requerente Alessandro Jambercy, procurador da empresa recorrente.
Afirmam, que ao receber o pedido de bebidas, os agravantes perceberam que a nota fiscal estava absolutamente incorreta, eis que as mercadorias, totalizaram apenas R$12.113,72 (doze mil cento e treze reais e setenta e dois centavos), o que flagrantemente não condizia com os verdadeiros contornos na transação comercial.
Diante da situação, exigiram a regularização da questão, o que a princípio não houve resistência por parte do primeiro agravado, e, como a mercadoria já havia sido descarregada, as partes ajustaram que ali permaneceria, e, no prazo máximo de uma semana haveria regularização fiscal da compra.
Contudo, passados alguns dias, os agravantes foram surpreendidos por ser um dos alvos da operação “Liber Pater”, desencadeada pela Delegacia Fazendária e SEFAZ, aonde fora procedida a busca e apreensão das mercadorias adquiridas, bem como foi autuada e multada ao pagamento da importância de R$313.890,86 (trezentos e treze mil oitocentos e noventa reais e oitenta e seis centavos) para obter a liberação da mercadoria.
Aduzem que não lhe restou alternativa senão sustar o pagamento dos cheques vincendos por desacordo comercial, já que amargou prejuízo superior a três vezes o valor da compra.
Mencionam que mesmo diante de todos os transtornos causados, a segunda agravante ajuizou ação de execução em face do primeiro agravante, processo no 1015134 – 46.2020.8.11.0041, em tramite por este juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, assim como protestou os títulos emitidos.
Discorrem que “O periculum in mora resta claramente demonstrado, uma vez que se a manutenção dos títulos protestados já vem lhe causando enormes constrangimentos” e “o prosseguimento da ação de execução o agravante pode ter até seus bens penhorados por uma dívida o qual não deu causa. Outrossim, deve-se ressaltar que a tutela pleiteada é totalmente reversível, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo” (sic)
Deste modo, presente todos os requisitos ensejadores e com base em todas as narrativas postas e corroboradas com os documentos anexos, pugnam para que seja “concedida medida liminar, initio litis e inaldita autera pars reformando a decisão atacada, determinando a baixa do protesto em face do agravante, assim como, da suspensão do processo no 1015134-46.2020.811.0041 em trâmite por este juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT” (sic)
Preparo recursal recolhido, conforme Id 132426694.
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Os agravantes buscam a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão e/ou baixa do protesto em questão, bem como a suspensão da execução associada no 1015134-46.2020.8.11.0041.
Pois bem. Exige-se para a concessão de tal medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preconizam os artigos 1.019, I e 300, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa à análise da medida de urgência requerida:
“(...) No caso, os elementos trazidos com a petição inicial não são aptos a demonstrar, prima facie, o desacordo comercial narrado na petição inicial – inclusive no tocante à ausência de recolhimento de ICMS, que resultou na apreensão das mercadorias objeto do negócio firmado entre as partes –, questão essa que será mais bem esclarecida após a contestação, com a instrução processual.
Por outro lado, extrai-se da execução associada que, após o retorno do AR da carta de citação, o exequente/requerido deixou transcorrer in albis o prazo para manifestar-se, pelo que lhe foi endereçada carta de intimação para dar prosseguimento ao feito, sob pena de suspensão, sendo que o respectivo aviso de recebimento ainda não foi juntado no processo.
Destarte, considerando a fase embrionária da execução associada, e que sequer houve penhora, mostra-se ausente o perigo de dano.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” (Id 85739067 – autos de origem)
Assim como a Magistrada singular, entendo não ser pertinente a suspensão dos protestos neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida, uma vez que se tratam de alegações unilaterais, onde não constam documentos que revelem de pronto a ilegalidade dos protestos.
Desse modo, necessário aguardar ao menos a resposta da parte recorrida, com eventuais outros documentos a serem apresentados, para que se possa averiguar possível relação jurídica entre as partes e o direito vindicado.
Ademais, há de se ressaltar que a suspensão do protesto nesta seara de cognição sumária, é medida considerada temerária, tendo em vista os efeitos que surtirão até o julgamento do mérito.
De outro canto, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, até porque, além do agravo de instrumento ter tramitação célere, os apontamentos em nome do agravante foram realizados no de 2019 e até então, não havia sido tomada nenhuma providência a respeito.
Posto isso, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora